Tribunal: STF
Processo: Rcl 74293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. 18). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    ao tempo do julgamento da reclamação trabalhista em apreço pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a tese vinculante da ADC 48 sequer havia sido julgada. 



    7. Neste hiato, resta demonstrada a impossibilidade de arguição de incompetência à época dos fatos, eis que a tese vinculante ainda não havia sido formada, tampouco estava vigente. 



    8. Ainda, temos que com base nos autos, ante o teor da decisão vinculante proferida por este Excelso Tribunal, indene de dúvidas que a Justiça do Trabalho usurpou a competência conferida à Justiça Comum, eis que a relação jurídica entre as partes possui cunho estritamente comercial.



     9. Dessa forma, urgiu-se a necessidade de distribuição da Reclamação Constitucional em apreço (doc. 22, p. 3). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a suposta contradição. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara a respeito de que os atos decisórios ora impugnados não guardam estrita aderência aos fundamentos da ADC 48/DF, destacando-se que, ao tempo do julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional da 15ª Região, o mérito da ADC 48/DF ainda pendia de julgamento:



    [...] A reclamação é improcedente, pois o Tribunal reclamado não descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    [...]



    A Cooperativa ora reclamante contestou a demanda em 26/10/2016 (doc. 4) e não suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho com base na Lei n. 11.442/2007.



    Embora haja litisconsórcio passivo com outras pessoas jurídicas reclamadas, aparentemente nenhuma delas suscitou esse tema, tanto que, na sentença condenatória, o tema da incompetência não é abordado sob o ponto de vista da relação jurídica regulamentada pela Lei n. 11.442/2007. O trecho que menciona o art. 114 da Constituição trata da competência para executar contribuições previdenciárias. Transcrevo da referida sentença:



    [...]



    Consoante demonstrado, o Juízo de primeiro grau declarou-se incompetente para executar as contribuições previdenciárias e, quanto a esse ponto, extinguiu o feito.



    Não houve, portanto, arguição ou exame de preliminar de incompetência por aplicação do art. 5°, III, da Lei n. 11.442/2007.



    Frise-se, ainda, que a sentença em comento foi proferida em 26/6/2018 (doc. 14). Naquele momento, estava vigente a ordem de suspensão nacional dos feitos que tratavam da controvérsia veiculada na ADC/48, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, deferida em 19/12/2017 , mas nada sobre isso foi tratado na sentença.



    Na sequência, o Tribunal Regional da 15ª Região revisou a sentença ao julgar o recurso ordinário em 12/12/2019 (doc. 15, p. 16). Nos apelos ajuizados por duas das reclamadas, não houve arguição de incompetência ou menção expressa à Lei n. 11.442/2007. A propósito, colho do relatório do acórdão reclamado:



    [...]



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). (Doc. 18).



    Observa-se que a embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator